Tribunal: TCU
Processo: 001.676/2026-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Banco Central do Brasil, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Banco Central do Brasil para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1482/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, o art. 7o, inciso I, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), e o art. 9o, inciso I, da Resolução/TCU 315/2020, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, sem prejuízo de dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) das seguintes impropriedades, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.676/2026-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Clarice de Oliveira Caliman (XXX.355.248-XX); Dalva Aparecida Hosannah Cordeiro (XXX.727.161-XX); Livia Thiesen Bastos (XXX.237.667-XX); Marli Conte Machado (XXX.257.660-XX); Valeria Rose Mary Patriota da Cunha (XXX.636.207-XX). 1.2. Entidade: Banco Central do Brasil. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Ciência: 1.7.1. ao Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, para fins de aplicação do art. 24, § 2o, da Emenda Constitucional 103/2019, que: 1.7.1.1. a Sra. Marli Conte Machado, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Aldo Haselein Machado, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Banco Central do Brasil) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Valeria Rose Mary Patriota da Cunha, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Arthur Marcello da Cunha, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Banco Central do Brasil) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Livia Thiesen Bastos, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. João Batista Bastos, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Banco Central do Brasil) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; 1.7.1.2. a Sra. Clarice de Oliveira Caliman, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Inacio Caliman, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Banco Central do Brasil) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social; e 1.7.1.2. a Sra. Dalva Aparecida Hosannah Cordeiro, beneficiária do ato de pensão civil instituído pelo Sr. Jose Geraldo Hosannah Cordeiro, acumula benefício de pensão do Regime Próprio de Previdência Social (Banco Central do Brasil) com benefício de previdência do Regime Geral de Previdência Social.